Tribunal: TJSP
Processo: 2214819-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – Sendo o Paciente primário, sem maus antecedentes e tendo declarado residência fixa, não demonstrando real periculosidade, bem como considerando a menor gravidade da infração, destituída de violência ou grave ameaça à pessoa, mostra-se imperiosa a revogação da prisão cautelar. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214819-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
VANDEILTON BEZERRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem, para revogar a prisão preventiva do Paciente Vandeilton
Bezerra dos Santos, deferindo-lhe a liberdade provisória, mediante
cumprimento das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V,
do CPP, e das obrigações previstas nos artigos 327 e 328, ambos do CPP. e
determinaram a expedição de alvará de soltura clausulado, bem como as
intimações e notificações de praxe. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
2
Habeas Corpus no 2214819-26.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 31a Vara Criminal Central
Paciente: Vandeilton Bezerra dos Santos
Impetrante: Diego Rezendo Polachini
Impetrado: Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da
Comarca da Capital
Voto no 14740
HABEAS
CORPUS

FURTO
QUALIFICADO
-
PRETENDIDA
A
REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO
PREVENTIVA POSSIBILIDADE Sendo o Paciente
primário, sem maus antecedentes e tendo declarado
residência fixa, não demonstrando real periculosidade, bem
como considerando a menor gravidade da infração,
destituída de violência ou grave ameaça à pessoa, mostra-se
imperiosa a revogação da prisão cautelar. Ordem
concedida.
Vistos.
Diego Rezendo Polachini, Defensor Público do
Estado de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar,
em favor de Vandeilton Bezerra dos Santos, apontando como autoridade
coatora o Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da
Capital, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, carente de fundamentação, amparada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
3
gravidade abstrata do delito, sem demonstrar em termos concretos a
necessidade da medida. Aduz que não estão preenchidos os requisitos da
prisão preventiva, que não foi demonstrada a incidência de nenhuma
qualificadora do furto, sendo vedada a prisão preventiva, nos termos do
artigo 313, inciso I, do CPP, e que o Paciente é primário, bem como que a
res furtiva foi recuperada. Acrescenta que poderá ser proposto acordo de
não persecução penal ou, em caso de condenação, poderá ser
eventualmente fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos. Alega as precárias condições do
cárcere, sobretudo, diante da pandemia do COVID-19.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja revogada a prisão preventiva do Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus e convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre, com o relaxamento da prisão,
pela ausência das condições de admissibilidade; revogação da prisão
preventiva; ou, subsidiariamente, imposição de medidas cautelares
diversas da prisão ou da prisão domiciliar (fls. 01/15).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 103/106).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 116/117), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 121/125).
É o relatório.
No presente caso, verte das informações
prestadas pelo Juízo da 31a Vara Criminal Central, Comarca da Capital,
datadas de 10.09.2020, que o Paciente está sendo processado pela
prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
4
inciso II, e com o artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j”, todos do Código
Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 26.08.2020, às 17h30, na Rua
Doutor Nelson da Veiga, Tucuruvi, na cidade e Comarca da Capital, em
situação de fragilidade social decorrente de calamidade pública,
mediante escalada, tentou subtrair, para si, um lençol, um óculos de
grau, 03 frascos de perfumes, um creme para o rosto, um porta relógio,
02 relógios de pulso, um óculos de sol, uma bolsa, um relógio
decorativo, uma sacola com ferramentas e um abajur, avaliados em um
total de R$ 1.915,00, pertencentes a Benedito Correa, idoso de 70 anos
de idade, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade, ante a intervenção da testemunha Júlio Cesar Jorge Filho. Em
09.09.2020, foi recebida a denúncia, aguardando-se a citação do
Paciente e apresentação da defesa preliminar (fls. 116/117).
Inicialmente,
anoto
que
o Paciente foi
denunciado por incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, c.c. o artigo 14,
inciso II, e com o artigo 61, inciso II, alíneas “h” e “j”, todos do Código
Penal (fls. 100/101). Assim, considerando que a pena máxima cominada
ao delito imputado ao Paciente é superior a 04 anos, restou preenchido o
requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
sendo certo que a alegação de que não ficou demonstrada a incidência de
qualificadora implica análise profunda do mérito e das provas do
processo principal, o que é inadmissível na estreita via do Habeas
Corpus.
Consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “No caso em apreço, a prova
da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de furto
qualificado (artigo 155, §4o do Código Penal) encontram-se evidenciados
pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
5
Flagrante (...).
Assim, no caso em tela, os elementos até então
coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do cometimento do
crime de furto qualificado, cuja pena privativa de liberdade máxima
ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me
sobre o eventual periculum in libertatis.
Em que pese o delito tenha sido praticado sem o
emprego de violência ou grave ameaça, verifico que o crime é grave, tratando-
se de furto qualificado a residência, em plena luz do dia, de modo que a
conversão do flagrante em prisão preventiva se faz necessária a fim de se
evitar a reiteração delitiva, eis que em liberdade já demonstrou concretamente
que continuará a delinquir.
NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo
que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é
necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação
da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades
ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de
vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira
precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento.
Ressalto que, embora primário, a arguição de que
as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o
restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de
Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos
autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o
paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC no 0287288-7, Rel.
Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir
condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória,
quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
6
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão
cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção de inocência” (STJ. HC no 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j.
14/02/2000).
Por fim, com relação à Recomendação no 62/2020
do CNJ, que não é vinculante ao Magistrado e não o impede da análise dos
requisitos e pressupostos para a prisão, observo que não há notícia alguma de
que o flagranciado se encontre inserido em grupo de risco para o COVID-19.
Ademais, observo que o flagranciado mesmo diante de todas as determinações
de isolamento social amplamente divulgadas pela mídia devido à pandemia,
encontrava-se em local público quando foi preso em flagrante, o que denota
que não é portador de qualquer fragilidade que o qualifique como grupo das
pessoas consideradas de risco para o COVID-19, nem que estava tomando as
cautelas devidas para evitar a propagação do vírus e o contágio da doença a
si próprio e aos demais. Outrossim, não há nenhum elemento que demonstre
impossibilidade de receber eventual tratamento no centro de detenção
provisória no qual será recolhido, caso precise, ou que há risco real de que
referido estabelecimento prisional em que será inserido e que o segregará do
convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a sociedade está
inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de concessão excepcional de
liberdade provisória fundada em risco à sua saúde.
Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante
em prisão preventiva é necessária a fim de se evitar a reiteração delitiva,
assegurando-se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal. Deixo de converter o flagrante em prisão
domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de
Processo Penal.
Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a
fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6o). E não se trata aqui de decretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
7
da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena
(CPP, art. 313, § 2o), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.” (fls. 81/84).
Verifico, assim, que a I. Magistrada converteu a
prisão em flagrante em preventiva considerando a gravidade do delito, por
ter sido supostamente cometido em residência, em plena luz do dia; a
ausência de indicação precisa de endereço fixo e de atividade laboral
remunerada; tudo para assegurar a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal, a fim de se evitar a reiteração
delitiva.
No entanto, analisando-se os autos, verifica-se
que, muito embora estejam presentes indícios de autoria e prova da
materialidade, as circunstâncias concretas do caso não revelam a
necessidade da decretação da prisão preventiva, nos termos do disposto
no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, trata-se de medida excepcional, que
depende não apenas da presença de indícios de autoria e prova da
materialidade delitiva, mas também das circunstâncias concretas do caso e
das condições pessoais do agente.
E, in casu, não vislumbro a necessidade da
custódia cautelar, tendo em vista a menor gravidade da infração
imputada ao Paciente (furto qualificado), destituída de violência ou
grave ameaça à pessoa, bem como porque não demonstrada nos autos a
real periculosidade do Paciente, já que é primário, tendo em vista que,
conforme fls. 60/64, não há registro de condenações.
Ademais, muito embora no boletim de
ocorrência de fls. 22/24 tenha sido acrescentada a natureza “encontro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
8
pessoa”, porque o Paciente constava como desaparecido, observo que
ele declarou, na Delegacia, o seu endereço (fls. 31). Além disso,
posteriormente, a Defesa juntou comprovante de residência, conforme o
Termo de Concessão Remunerada de Direito de Uso de Imóvel (fls.
11/16 do apenso no 0031014-51.2020.8.26.0050) e a conta de luz (fls. 17
do apenso no 0031014-51.2020.8.26.0050).
Nesse contexto, a manutenção da sua prisão
preventiva não se mostra indispensável para atender as finalidades
previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Desta forma, sendo evidente o constrangimento
ilegal que sofre o Paciente, o qual permanece encarcerado, a despeito da
ausência dos requisitos da prisão preventiva, impõe-se a concessão da
ordem para que seja sanado referido constrangimento.
Todavia, por conveniência da instrução criminal
e para assegurar a aplicação da lei penal, de rigor a imposição das
obrigações previstas nos artigos 327 e 328, ambos do CPP, bem como das
medidas cautelares consistentes no comparecimento mensal em juízo, para
informar e justificar suas atividades; proibição de se ausentar da Comarca
em que reside sem autorização judicial; e recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga, sob pena de substituição, imposição
de outra medida, ou decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo
282, § 4o, do CPP.
Ante o exposto, concede-se a ordem, para
revogar a prisão preventiva do Paciente Vandeilton Bezerra dos Santos,
deferindo-lhe a liberdade provisória, mediante cumprimento das medidas
cautelares previstas no artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP, e das
obrigações previstas nos artigos 327 e 328, ambos do CPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214819-26.2020.8.26.0000 -Voto no 14740
9
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
Providencie o cartório as intimações e
notificações de praxe.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator